Tribunal: TJMT
Processo: 1016430-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016430-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), VALDIR AMARO DE OLIVEIRA - CPF: 044.483.278-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – MATÉRIAS MERITÓRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO JUIZ NATURAL – PAD APARENTEMENTE SEM NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência da probabilidade do provimento recursal, posto que todas as matérias elencadas pelo Agravante são matérias de mérito da própria Ação Anulatória de Ato Administrativo.

2. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo
ad quem
, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

3. Ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação Anulatória, verifica-se que o processo administrativo disciplinar (PAD), aparentemente, transcorreu de forma regular, pois
respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa.

4.
Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar, não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência para reintegrar o Agravante ao cargo público, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR AMARO DE OLIVEIRA contra decisão proferida em pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1046424-16.2019.811.0041 que indeferiu o pedido do Agravante em ser reintegrado ao cargo de Professor.

Argumenta o Agravante acerca da probabilidade do direito em ser reintegrado, pois o PAD que resultou na sua demissão está eivado de ilegalidades e nulidades.

Afirma existência de flagrante perigo de dano e da efetividade e reversibilidade da decisão.

Alega a ausência de vedação legal de concessão de mandado de segurança para fins de reintegração funcional de servidor efetivo ilegalmente demitido, ausência de competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança contra ato de prefeito municipal e não esgotamento do objeto da ação com a concessão de tutela provisória.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 27081985.

Oposição de Embargos Declaratórios no Id. 28611465.

Contrarrazaões aos aclaratórios apresentadas no Id. 30161492.

Embargos rejeitados, conforme decisão prolatada no Id. 54134954.

Contrarrazões apresentadas no Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 35354474.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 60758490.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser decidido no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se está correta ou não a decisão do juízo a quo acerca de indeferir o pedido de tutela de urgência, cujo escopo é a reintegração do Agravante ao cargo de Professor da rede municipal de ensino.

A decisão recorrida está assim redigida, in verbis:

2. Tutela Antecipada. A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja, a Lei n° 8.437/1992
[1]
, artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997
[2]
e artigo 7º, § § 2º e 5º da Lei n° 12.016/2009
[3]
, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Apesar das alterações substanciais do regramento sobre a concessão de tutela provisória, as vedações legais à concessão de tutela contra a Fazenda Pública permanecem integralmente em vigor conforme previsão do artigo 1.059/CPC, in verbis: “Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2o, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
.” O STF declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997 na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 04 e consolidou o entendimento de que as restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente. Logo, é possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, fato que não se enquadra no caso narrado que envolve a reintegração a função pública e pagamentos de qualquer natureza. Vê-se, portanto, que, embora a situação fática processual se releve insustentável e lamentável ao seu ponto de vista, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300, sem prejuízo do cumprimento do disposto no § 3º do CPC
[4]
. Constata-se que o pedido alternativo relativo à “apresentação de documentos informativos e elucidadores, indispensáveis à prova de parte do alegado, direito assegurado ao Autor conforme os artigos 5.º, XXXIII, CF e 4.º da Lei 8.159/91” estão disponíveis ao requerente, eis que, é conhecedor das razões que levaram a abertura da Sindicância, Portaria de Intervenção na Escola EMEB e do Processo Administrativo Disciplinar. Logo, não é possível evidenciar, sobretudo em cognição sumária dos fatos, a alegada violação ao devido processo legal e/ou vedação ao acesso das informações necessárias ao exercício da sua ampla e irrestrita defesa e contraditório. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar.

O juiz a quo, ao proferir a sua decisão fundamentou a ausência de requisitos processuais, ante à vedação legal, seja em sede de Mandado de Segurança, seja ainda com fulcro na Lei Federal nº 8.437/92.

Como já pacificado no âmbito dos tribunais superiores, tais óbices não são absolutos e comportam temperamentos ou flexibilidade, razão pela qual passo a analisar o Recurso, à luz do disposto no art. 300, “caput” do CPC.

A tutela de urgência para ser concedida, necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o art. 300, “caput”, do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao ler as razões recursais confrontá-la com os documentos produzidos até o presente momento (seja na esfera recursal, seja na ação de base), constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal (próprio das decisões de natureza antecipatória), a existência da probabilidade do provimento recursal, posto que o PAD sofrido pelo Agravante é, aparentemente, nulo.

A nulidade consiste na ausência de intimação do Agravante para acompanhar todas as fases do processo administrativo disciplinar (PAD), muito embora não se negue a existência de notificação inicial para apresentação de defesa prévia.

Além dessa notificação pessoal, não há qualquer outra notificação do Agravante para acompanhar os demais atos e desdobramentos do referido processo administrativo que culminou na sua demissão.

A lei Complementar Municipal nº 93/03 estabelece que o servidor público efetivo, deverá ser pessoalmente notificado para audiência de instrução e julgamento, a teor do que dispõe o 172, §15 da referida lei, que assim está redigida,
in verbis
:

Art. 172. O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

§ 15 O acusado e as testemunhas serão intimados pessoalmente a depor mediante notificação expedida pelo presidente da comissão, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da audiência, devendo a segunda via, com o ciente do notificado, ser juntada aos autos.

(...)

§ 23 Encerrada a instrução o acusado será notificado para apresentar defesa final no prazo de 10 (dez) dias.

Desta forma, independentemente defesa ter sido apresentada por defensor dativo, deve o servidor ser notificado, pois a legislação de regência determina a sua intimação pessoal.

A mesma lei estabelece que o servidor será intimado para apresentação de alegações finais, conforme art. 172, §23.

Sob esta ótica, preenchido um dos requisitos da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.

Por outro lado, para a concessão da tutela de urgência, não basta a presença da probabilidade do direito.

Indispensável é a observância do requisito processual do perigo de dano (periculum in mora), haja vista que são requisitos cumuláveis e indispensáveis.

Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIDOS - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. Não havendo, nos autos, demonstração da presença do fumus boni iuris, traduzido na probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na concessão do auxílio-acidente. (TJ/MT - N.U 1001519-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINITRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA –– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA-DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe. (TJ/MT N.U 1007010-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - REQUISITOS LEGAIS. A concessão de tutela de urgência recursal consiste em medida excepcional que requer o atendimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: a relevante fundamentação no recurso e o perigo de demora que torne insuportável a espera pelo julgamento definitivo do recurso pelo tribunal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.602738-5/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)

No caso em apreço, não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano, pois a contratação temporária sustentada pelo Agravante não tem o condão de interferir na relação jurídica entre o Agravante e a Administração Pública.

São relações jurídicas distintas.

Como é cediço, a contratação temporária é precária, pois visa atender situação excepcional, bem como não é assegurado ao contratante a sua permanência no serviço público.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEMISSÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO - TÉRMINO DO PRAZO - REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A contratação temporária realizada em conformidade com o art. 37, IX, CF, por tempo determinado e com a finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não assegura estabilidade no cargo para o contratante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.090867-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 27/02/2018)

Caso o Agravante seja, ao final vencedor na ação, este terá assegurado o seu retorno ao serviço público, inclusive, com recebimento, em tese, daquilo que deixou de perceber durante esse período.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, ante à ausência de requisito processual do perigo de dano previsto no art. 300, “caput” do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021